Tribunal: STF
Processo: Rcl 5518
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Impugnação de decisão proferida, pelo Relator,
   em ação cautelar. Inadmissibilidade. Falta de interesse
   processual. Processo extinto, sem julgamento do mérito. Embargos
   declaratórios rejeitados. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.